Tribunal: TJPA
Processo: 0018808-76.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018808-76.2011.8.14.0301

APELANTE: EDILAMAR FIGUEIREDO BORGES, ESPÓLIO DE EDWARD NUNES DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR ELEVADO. FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de desapropriação indireta c/c perdas e danos, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 59.516.800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, em demandas envolvendo a fazenda pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 3º, do CPC estabelece percentuais escalonados para fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública, devendo ser observadas as faixas progressivas conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

4. Nos termos do § 5º do referido dispositivo, quando o valor ultrapassar o limite da primeira faixa (200 salários-mínimos), impõe-se a aplicação sucessiva dos percentuais previstos em cada faixa, afastando-se a adoção de percentual único sobre a integralidade da base de cálculo.

5. Considerando o elevado valor da causa, revela-se inadequada a fixação de honorários em percentual único de 10%, sendo necessária a adequação ao critério legal de escalonamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

a. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados mediante escalonamento, conforme os percentuais previstos no CPC, quando o valor da causa ou do proveito econômico ultrapassar 200 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 25/11/2024; TJPA, Apelação Cível 0059854-06.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 22 a 29 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edilamar Figueiredo Borges em face de sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação Indireta c/c Perdas e Danos, ajuizada em desfavor do Município de Belém, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Na petição inicial, o espólio sustenta que Edward Nunes de Figueredo era titular da área de 595.168 m2, desmembrada em 81 quadras, e que supostamente teria sido ocupada pelo Município de Belém sem a observância do devido processo expropriatório, alegando a ocorrência de desapropriação indireta.

Afirma que o ente público teria se apossado do imóvel e promovido intervenções que inviabilizaram o exercício pleno do direito de propriedade, sem o pagamento de indenização. Diante disso, requereu a condenação do réu ao pagamento de justa indenização correspondente ao valor do bem, acrescida de perdas e danos decorrentes da ocupação indevida, com base no decreto lei nº 3365/41.

A sentença de
ID 2041738
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, sob o fundamento central de ausência de comprovação dos requisitos caracterizadores da desapropriação indireta. O Juízo de origem entendeu, em análise do conjunto probatório, que não restou demonstrado de forma suficiente o alegado apossamento irregular do imóvel pelo ente municipal, tampouco a efetiva supressão do direito de propriedade da parte autora ou, ainda, que a lei tenha transformado “a fazenda de Edward Nunes de Figueiredo no bairro Maracangalha”.

Ficou também destacado a inexistência de elementos robustos capazes de evidenciar a extensão da área supostamente atingida, bem como a ausência de prova segura quanto ao nexo entre eventual atuação estatal e os prejuízos alegados.

Em apelação (
ID 2041748
), a parte apelante sustenta a excessividade da verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da causa, em razão de este se mostrar elevado. Além disso, requer a adequação do critério de fixação, de modo a observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de levar em consideração a condição financeira dos herdeiros do espólio.

Em contrarrazões (
ID 2041751
), o Município de Belém sustenta-se a manutenção integral da sentença e que o valor da causa foi atribuído pela própria parte autora, não podendo agora se insurgir contra as consequências decorrentes de sua própria fixação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se eximiu de manifestação nos autos.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da adequação da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, notadamente diante da alegação de excessividade em razão do elevado montante atribuído à causa, bem como à possibilidade de aplicação de critério diverso, nos termos do art. 85 do CPC.

Analisando a matéria, entendo que assiste razão ao espólio apelante, pois a sentença fixou os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.

Ocorre que o CPC estipula que os honorários de sucumbência em demandas envolvendo a Fazenda Pública e quando o valor da causa ultrapassar o valor previsto no inciso I do §3º do art. 85, qual seja, 200 salários-mínimos, deve ser aplicada a regra de escalonamento.

Art. 85.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Considerando que foi fixado valor da causa no importe de R$ 59.516.800,00 (cinquenta e nove milhões, quinhentos e dezesseis mil e oitocentos reais), se mostra necessária a adequação da condenação em honorários.

Colaciono a Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS CONFORME O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. CORREÇÃO DA OMISSÃO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, apontando omissão na fixação dos honorários advocatícios em ação contra a Fazenda Pública, cuja demanda envolve um proveito econômico de R$33.558.408,43.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto à correta aplicação do escalonamento de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 3º, do CPC, que estabelece faixas de percentuais variáveis conforme o valor do proveito econômico.

III. Razões de decidir.

3. Verificou-se a existência de omissão no acórdão embargado, pois não foram observadas as faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

4. O escalonamento de honorários deve ser calculado em conformidade com as faixas de proveito econômico estabelecidas nos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, considerando os valores apresentados nos autos.

5. Aplicando-se os percentuais mínimos previstos na lei, a verba honorária totaliza R$ 1.661.920,25.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para corrigir a omissão existente e determinar a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.661.920,25, conforme o escalonamento do art. 85, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. "Em causas contra a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, conforme o valor do proveito econômico obtido."

(TJPA, Apelação Cível 0047383-89.2014.8.14.0301, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 25/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ESCALONAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, §5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19, §1º, DA LEI FEDERAL Nº 10.522/2002. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu a prescrição de crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 13631, declarou sua nulidade e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 para afastar a condenação em honorários; e

3. (ii) determinar se os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, considerando o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, não se estendendo às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.037.693/GO, 1ª Turma).

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§3º e 5º, do CPC, considerando o valor da causa ou do proveito econômico obtido, com definição em fase de liquidação de sentença nos casos de iliquidez.

5. A manutenção dos créditos tributários no sistema de fiscalização após o reconhecimento da prescrição demonstra ausência de integral cumprimento da obrigação pela Fazenda Pública, afastando a aplicação do art. 90, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. De ofício, determinada a observância do escalonamento dos honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O art. 19, §1º, da Lei Federal nº 10.522/2002 aplica-se exclusivamente à Fazenda Nacional, sendo vedada sua extensão por analogia ou equidade às Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais.

2. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública e cujo valor da causa ou do proveito econômico supere 200 salários-mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados mediante escalonamento nos termos do art. 85, §5º, do CPC."

(TJPA, Apelação Cível 0059854-06.2015.8.14.0301, Relator(a): Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24/02/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
determinando a aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios com base no valor da causa, nos percentuais mínimos de cada faixa, nos termos do art. art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/06/2026